Tribunal: TJES
Processo: 5007500-63.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007500-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN DE DEUS BITTENCOURT
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios dativos ajuizada por Renan de Deus Bittencourt em face do Estado do Espírito Santo. Alega o recorrente que atuou como advogado nomeado em ação penal por inexistência de Defensoria Pública na localidade, sendo fixada remuneração no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme sentença no processo nº 0000273-28.2022.8.08.0060. Diante da ausência de pagamento administrativo, ingressou com a presente demanda buscando o cumprimento do título judicial.

A sentença extinguiu a execução (ID 51811603), com fundamento na incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, por não ter sido o juízo originário da condenação. Destacou o juízo a quo que a competência do Juizado da Fazenda Pública restringe-se à execução de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais até o limite legal, conforme art. 3º, §1º, da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente pela Lei 12.153/09, não abrangendo sentença proferida por juízo diverso.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a competência do Juizado da Fazenda é absoluta para causas de até 60 salários mínimos, conforme art. 2º, §4º, da Lei 12.153/09. Defende que a sentença de honorários advocatícios constitui título executivo judicial e que é possível o ajuizamento da execução diretamente no Juizado da Fazenda Pública, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados no recurso. Pleiteia o recebimento e provimento do recurso, com o prosseguimento da execução no juízo especial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com as informações dos autos não afastam a presunção da veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, a insurgência merece acolhimento.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o Juizado Especial da Fazenda Pública seria absolutamente incompetente para processar e julgar execução de honorários advocatícios arbitrados em processo que tramitou fora deste juízo. Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer.

Nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde se encontra instalado juízo especializado, como ocorre no presente caso. Dispõe o referido dispositivo:

"No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta."

Ainda, conforme o caput do art. 2º, os Juizados têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e suas entidades, até o valor de 60 salários mínimos, não havendo na presente demanda qualquer exclusão prevista nos incisos do §1º.

A execução proposta pelo recorrente enquadra-se perfeitamente nos parâmetros legais, uma vez que possui valor inferior a sessenta salários mínimos; é movida contra a Fazenda Pública Estadual; foi proposta em comarca que dispõe de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Quanto ao argumento de que os Juizados só poderiam executar suas próprias decisões (art. 3º, §1º, I, da Lei 9.099/95), tal previsão não tem o condão de restringir a competência material dos Juizados, mas sim de disciplinar em quais hipóteses é possível a execução no próprio Juizado, como regra procedimental. Em outras palavras, a norma não veda a propositura de execução de sentenças oriundas de outros órgãos jurisdicionais, desde que presentes os demais requisitos legais de competência.

Neste sentido:

APELAÇÃO N. 0124681-27.2011.8.08.0012 APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA (OAB/ES 18.805) APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO DECISÃO MONOCRÁTICA (...) No caso dos autos, entendo que a Apelante deveria ter recorrido da decisão oriunda do 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cariacica/ES juntada aos autos às fls. 151/153 que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pois é prevalente o entendimento jurisprudencial de que a decisão que fixa honorários advocatícios de dativo configura título executivo judicial e que é da competência dos Juizados da Fazenda Pública o julgamento em que se discute a execução de honorários de advogados dativos. Aliás, a própria impetrante destacou que o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Cariacica/ES possui entendimento diverso, se declarando competente para processar e julgar todas as execuções da Apelante que foram distribuídas àquele juízo. Sendo assim, entendo que a nobre causídica deveria ter recorrido da referida decisum , cuja matéria fustigada seria melhor analisada privilegiando-se o manejo da via recursal da ação executiva. Nesse sentido a douta Procuradoria de Justiça em contrarrazões de fls. 178/179, da lavra da Dra. Ana Luiza Guimarães Oliveira, cujos argumentos jurídicos acrescento como razões de decidir: A legislação atinente a distribuição de competências é clara ao impor a absoluta competência dos Juizados da Fazenda Pública, vejamos: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] §4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Sendo pacífico tal entendimento na jurisprudência nacional, tendo inclusive o Egrégio Tribunal de Justiça apreciado a matéria, conforme julgado acostado a decisão de fl. 162v. Ante a existência de dois Juizados Especiais da Fazenda Pública em Cariacica, correta é a posição de não dar seguimento a execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência desta Decisão. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data da Decisão: 30/03/2022).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente adotado pelas Turmas Recursais deste Tribunal em casos análogos, vemos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DEVIDOS DE PROCESSOS DE COMARCAS DIVERSAS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO QUANTO AOS VALORES JÁ PAGOS. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR RESTANTE. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC. NÃO APLICÁVEL. O PAGAMENTO DO RPV SE DEU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Data: 14/Jun/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma. Número: 5007305-49.2022.8.08.0011. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DATIVO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OPV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, sendo irrelevante a origem da decisão que fixou os honorários. Trata-se de demanda cível em face do Estado, com valor inferior a 60 salários-mínimos, sendo plenamente competente o presente juízo. Data: 30/May/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5007538-75.2024.8.08.0011. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RPV. ATOS ORIGINÁRIOS DE VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Data: 19/Apr/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5001280-80.2023.8.08.0012. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu o feito por suposta incompetência absoluta, a fim de reconhecer a competência do Juízo de origem e determinar o regular prosseguimento da demanda, com o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à citação do réu, diante da ausência de sua formalização até o momento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença pelos fundamentos acima transcritos, de modo a
RECONHECER
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o ajuizamento da ação executória.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)